Tribunal: TJBA
Processo: 8003466-68.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003466-68.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIONISIO SILVA DAMASCENA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada sob a alegação de inexistência de relação jurídica com instituição financeira, fundada na negativa de contratação de empréstimo consignado, cuja cobrança se deu por descontos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença, ao julgar improcedente a ação com base na semelhança visual da assinatura do contrato, incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção da prova pericial grafotécnica requerida pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A negativa de contratação configura fato negativo, de prova difícil, impondo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A impugnação expressa da autenticidade da assinatura contratual atrai a aplicação do Tema 1.061 do STJ, que impõe ao banco o ônus de comprovar sua veracidade.

5. A comparação visual entre assinaturas feita diretamente pelo juiz não substitui a prova técnica grafotécnica, salvo quando a falsidade é evidente, o que não se verifica na hipótese.

6. O indeferimento da perícia grafotécnica sem motivação suficiente caracteriza cerceamento de defesa e compromete o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1.
A negativa de contratação de empréstimo consignado impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. Impugnada a autenticidade da assinatura, é imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica para assegurar o contraditório e a ampla defesa. 3. A ausência dessa prova, diante de dúvida razoável, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 464, 489, § 1º, IV, e 938, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003466-68.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante DIONISIO SILVA DAMASCENA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR